Tribunal: TCU
Processo: 006.704/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Zoraide Santos Vidal de Negreiros contra decisão que negou registro ao seu ato inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se examina, neste momento processual, pedido de reexame interposto por Zoraide Santos Vidal de Negreiros contra o Acórdão 4396/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal negou registro ao seu ato inicial de aposentadoria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Zoraide Santos Vidal de Negreiros e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.